Tribunal: TJDFT
Processo: 0717073-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717073-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: EUNICE BARCELOS RESENDE NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 65775417) interposta pelo Réu contra a sentença ID 65775409, confirmada após embargos de declaração ID 65775415, proferida em ação de obrigação de fazer (tratamento de saúde) e indenização por danos morais, a qual foi julgada parcialmente procedente. Eis o dispositivo da sentença: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência (IDs 196071887 e 197880664) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a autorizar, no prazo de 03 dias corridos, sob pena de multa: - os seguintes materiais e procedimentos: cateterismo da artéria radial – para PAM; implante de cateter venoso central por punção, para NPP, QT, hemodepuração ou para infusão de soros/drogas; bolsa de extração laparoscópica LANDANGER E. Tamussino 15mm modelo E213216 - 1800ml, todos requisitados para a realização da cirurgia da autora (ID 195291160); - o tratamento de imunoterapia com Nivolumabe, observando as prescrições do médico que a assiste (ID 195291163). CONDENO, ainda, a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, abrangendo, assim, todas as pretensões formuladas. O Réu apela (ID 65775417). Aduz em relação ao tratamento prescrito que: 1) o medicamento indicado (nivolumabe) é “off label”. Explica que “o medicamento solicitado pela parte apelada é off-label e a indicação clínica constante no pedido médico, ao contrário do que expõe a autora, é diversa daquela constante na bula (anexo), razão pela qual o rol da ANS exclui de sua cobertura medicamentos que não são contemplados pela bula, em razão de sua experimentalidade”; 2) expõe que, como a indicação clínica foi “off-label”, “não possui obrigatoriedade de cobertura conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualizada pela RN 465/2021 da ANS”; É o relatório. Para auxiliar o exame da questão objeto dos autos, faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS para fins de complementação da Nota Técnica ID 67387386 já juntada aos autos. Deverão ser respondidos os seguintes questionamentos, além de quaisquer outros esclarecimentos pertinentes sobre o tratamento em exame: 1) de acordo com o quadro clínico da Autora descrito nos relatórios médicos, ela se mostra elegível para o tratamento com o remédio pleiteado? 2) há tratamento convencional que seja eficaz para a patologia da Autora? A Autora já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? 3) é possível estabelecer comparativo entre as expectativas de sobrevida com o tratamento convencional e com o indicado? 4) o tratamento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o estágio da doença? Em caso afirmativo, quais as respectivas quantidades e período de uso? 5) quais os riscos para a Autora caso não utilize o remédio indicado? 6) qual o valor anual estimado para o tratamento indicado? O tratamento postulado é o que apresenta melhor custo-benefício para o quadro clínico da parte autora? 7) quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado à Autora? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional? 8) qual o parecer conclusivo do NATJUS? 9) apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. Ante o exposto, determino o envio dos autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025 18:53:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador